Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003218-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. H. D. M. P. - CPF: 087.889.091-23 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), JACKELINE PINHEIRO DA MATA SOUZA - CPF: 027.807.141-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKELINE PINHEIRO DA MATA SOUZA - CPF: 027.807.141-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde. A sentença declarou nula a rescisão unilateral do contrato, determinou o restabelecimento do plano nas condições anteriores, condenou ao custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

2.

A parte apelante sustenta a legalidade da rescisão contratual com base em cláusulas do contrato coletivo e nas normas da ANS. Alega ausência de urgência no tratamento e inexistência de cobertura para os atendimentos realizados. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) validade da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão envolvendo menor em tratamento contínuo e essencial, especialmente em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista; e (ii) se a interrupção contratual injustificada acarreta o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ainda que prevista contratualmente, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo não pode ser exercida de modo a interromper tratamento contínuo e essencial de beneficiário, sob pena de abusividade, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, II, do CDC, conforme interpretação da Súmula 608 do STJ.

5.

O Tema 1082/STJ, por analogia, assegura a continuidade do tratamento essencial, mesmo após a rescisão contratual, especialmente quando envolve a saúde e o desenvolvimento de menor impúbere.

6.

A jurisprudência reconhece como ilegítima a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo quando compromete o tratamento multidisciplinar de criança com TEA, sendo devida a indenização por danos morais pela interrupção abrupta da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. 2. A interrupção indevida do plano, sem notificação prévia e durante tratamento contínuo, caracteriza prática abusiva e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e IV, 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082; STJ, Súmula 608; TJMT, AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 11ª Vara Cível de Cuiabá que, ao julgar parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais interposta por L. H. D. M. P., declarou nula a rescisão unilateral do plano de saúde do autor, determinou seu restabelecimento nas condições anteriores, condenou a requerida ao custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a legitimidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, com base nas cláusulas contratuais e na legislação da ANS. Aduz que a cessação do vínculo contratual não configura recusa de tratamento e que não houve comprovação de internação do menor ou urgência vital no tratamento. Afirma, ainda, que o plano possui natureza de reembolso, com previsão de limitação de cobertura a determinadas modalidades e locais de atendimento e ausência de dano moral indenizável.

Pugna, ao final, pelo reconhecimento da legalidade da rescisão contratual, pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por L. H. M. P., por sua representante, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir a legalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde firmado com a parte autora, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0 e CID-11: 6A02), e a consequente responsabilidade da operadora pela continuidade do tratamento multidisciplinar especializado e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora, menor impúbere, propôs ação visando ao restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente em 08/01/2024, sem qualquer inadimplemento, segundo alegado. Apresentou laudo médico que atesta o diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento contínuo com equipe multidisciplinar (psicóloga com método ABA, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga e demais especialistas), cujas sessões vinham ocorrendo com bons resultados.

Sustentou que a interrupção abrupta do plano comprometeria severamente o desenvolvimento neurocognitivo da criança. Requereu tutela de urgência (deferida), a confirmação da obrigação de custeio do tratamento pela operadora e indenização por danos morais.

A apelante alega, inicialmente, que a rescisão contratual atendeu às normas da ANS e à cláusula contratual que prevê essa possibilidade. Contudo, a regularidade formal do distrato não afasta a ilicitude da conduta quando a interrupção compromete tratamento essencial e contínuo, sobretudo no caso de menor em desenvolvimento.

Afirma que o tratamento não seria urgente nem hospitalar, e por isso inaplicável o Tema 1082 do STJ. Entretanto, ainda que a rescisão unilateral seja prevista nos instrumentos de contratos coletivos, não pode ser exercida de forma a comprometer o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento médico necessário, sob pena de configurar prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, e §1º, inciso II, do CDC, aplicável à situação em análise por força da Súmula 608 do STJ.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.082 estabeleceu que:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Embora a apelante alegue que não há internação ou urgência, o Tema 1082 do STJ já admite, por interpretação extensiva, a proteção ao consumidor em tratamento essencial e contínuo, ainda que extra-hospitalar, conforme jurisprudência desta E. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL –
BENEFICIÁRIO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA COBERTURA
– POSSIBILIDADE. Aplicação analógica ao Tema 1082/STJ. Demonstrados os requisitos da tutela de urgência, deve ser mantido o contrato do paciente autista.”
(TJMT – AI 1010699-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 31/07/2024)

No que à indenização por danos morais, constata-se que houve
a rescisão unilateral do plano de saúde durante o tratamento médico de menor acometido por TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Nessa linha, esta Câmara possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, quando impede a continuidade do tratamento essencial, enseja reparação por danos morais:

[...] Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário. A interrupção indevida da cobertura contratual enseja obrigação de ressarcimento dos valores gastos com tratamentos médicos necessários.

A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável. [...] (N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025